Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717938-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDOS: ANDRÉ ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO, SÍLVIA PÉROLA TEIXEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE SOMENTE UM DOS CURSOS, CONFORME CONTRATO. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS QUANTO AO CURSO DE DOUTORADO INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. AUSENTES REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO O RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO. CONHECIDO O RECURSO DOS AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade ativa ou passiva para a demanda estará definida quando a parte ostentar a mesma condição, de sujeito ativo ou passivo, na relação jurídica material, tudo com base na descrição dos fatos e do direito contidos na petição inicial, conforme preleciona a teoria da asserção. A parte requerida agiu como intermediária na matrícula de cursos de Mestrado e Doutorado no exterior. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e integrando a cadeia de consumo, a responsabilidade e objetiva e solidária, havendo pertinência subjetiva do requerido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, resta evidente que a parte requerida participa da cadeia de consumo, uma vez que oferta os serviços de intermediação da matrícula dos alunos em cursos de Mestrado e Doutorado fora do país, razão pela qual fica obrigada, ao menos, que tais serviços sejam adequadamente prestados. 3. Do contrato firmado entre as partes constou expressamente que o valor desembolsado pelos alunos se referia apenas ao curso de Mestrado, nada sendo pago pelo curso de Doutorado. O Curso de Doutorado foi descredenciado junto à instituição internacional que o ofertava, razão pela qual não puderam a parte autora apresentar Tese de Doutorado e obter o título. 4. Embora presente a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes, não há que se falar em danos materiais que não foram comprovados, bem como em indenização pela perda de uma chance ante a ausência do preenchimento dos requisitos. 5. O Código de Processo Civil elenca uma ordem de preferência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo o primeiro o valor da condenação, nas ações em que ela ocorra, o segundo o proveito econômico obtido, nas ações não condenatórias e o terceiro é o valor da causa, quando for impossível mensurar o proveito econômico obtido. Não há previsão legal da adoção de bases de cálculo diversas para fins de honorários sucumbenciais no mesmo processo, não havendo que se falar em proveito econômico obstado. Nas ações em que haja condenação, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação. Precedentes. 6. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO O RECURSO DO RÉU E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação havida nos autos. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 14, caput, e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito que possa ensejar qualquer tipo de indenização, tendo em vista a culpa exclusiva da segunda recorrida, razão pela qual deveria ser julgado improcedente o pedido de restituição do valor pago pelo pós-doutorado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, caput, e § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “pelos fundamentos anteriormente expostos, como a responsabilidade objetiva da parte ré e o preenchimento dos requisitos da conduta, resultado e nexo causal, a frustração na obtenção do grau de Pós-doutora decorreu diretamente da falha na prestação do serviço por parte da requerida/apelante com o descredenciamento do curso de Doutorado pela Universidade de Lisboa. Logo, afastar a condenação da parte requerida/apelante consistente no pagamento dos valores desembolsados por Silvia para a realização do Pós-doutorado implica enriquecimento ilícito do Instituto Universitário, uma vez que a obtenção do grau pretendido somente não foi possível ante a impossibilidade de a autora concluir o Doutorado, fato cuja responsabilidade, conforme já visto, recai sobre o Instituto Universitário” (ID 64733398). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027